Tribunal: TJBA
Processo: 0000018-35.2014.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000018-35.2014.8.05.0254

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BOTUPORA

Advogado(s)
:

APELADO: CHARLIMAR DE OLIVEIRA CASTRO SOUZA e outros (10)

Advogado(s)
:
THIAGO CARNEIRO VILASBOAS GUTEMBERG

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. QUINQUÊNIO. LEI MUNICIPAL Nº 03/1995. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município Recorrente contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na ação de cobrança ajuizada pelos Recorridos, servidores públicos municipais, condenando o ente público à implementação do adicional por tempo de serviço (quinquênio) e ao pagamento das parcelas retroativas, respeitada a prescrição quinquenal.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se a verificar a legalidade da concessão do adicional por tempo de serviço (quinquênio) aos servidores municipais, incluindo os profissionais da educação, com base na Lei Municipal nº 03/1995, bem como a existência de óbices orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal.

III. Razões de decidir

3. O direito ao adicional por tempo de serviço está expressamente previsto no art. 99 da Lei Municipal nº 03/1995 (Estatuto dos Servidores Públicos de Botuporã), que garante a percepção de percentuais sobre o vencimento base ao completar determinados períodos de serviço público.

4. A Lei Municipal nº 004/2010, que instituiu o Plano de Carreira dos Profissionais da Educação, não exclui expressamente a aplicação do Estatuto dos Servidores (Lei nº 03/1995), permitindo sua aplicação subsidiária naquilo que não for incompatível, garantindo-se, assim, a isonomia e o direito ao adicional também a essa categoria.

5. As limitações orçamentárias impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal não podem servir de fundamento para o descumprimento de direitos subjetivos de servidores públicos assegurados por lei, conforme entendimento consolidado.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento
: "1. É devido o pagamento de adicional por tempo de serviço (quinquênio) aos servidores públicos municipais quando há expressa previsão na legislação local, aplicável subsidiariamente aos planos de carreira específicos que não vedem o benefício."

Dispositivos relevantes citados:
CF/88, art. 37; Lei Municipal de Botuporã nº 03/1995, art. 99; Lei Municipal de Botuporã nº 004/2010.

Jurisprudência relevante citada
:
TJBA, Apelação Cível nº 0000433-18.2014.8.05.0254, Quinta Câmara Cível, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, DJEN 30/06/2025
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
000001
8-3
5
.20
14
.8.05.0
254
, em que é Apelante
MUNICÍPIO DE BOTUPORÃ
e Apelados
CHARLIMAR DE OLIVEIRA CASTO SOUZA E OUTROS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do
v
oto do Relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA